Tribunal: TJDFT
Processo: 0001470-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Consumação. Pena. Privilégio. Fração.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se a acusada é habitual na prática de furtos em supermercados.
2 - Se o agente é preso após passar pelo caixa do supermercado, na posse da res furtiva escondida na bolsa, ainda que a ação tenha sido monitorada pelo sistema de vigilância do estabelecimento comercial, tem-se por consumado e não tentado o furto.
3 – Reconhecido o furto privilegiado, se o valor dos bens subtraídos é ínfimo - não ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos - e foram eles restituídos ao supermercado vítima, sem que a sentença tenha indicado razões para eleger redução de pena menos benéfica à acusada, a fração deve ser máxima - de 2/3.
4 - Apelação provida em parte.